Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EMBARGANTE QUE ALEGA E DEMONSTRA DETER A POSSE DO BEM SOB CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MOTOCICLETA BMW/S1000 CONSTRITA. CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA COM O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA PARA QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O proprietário ou possuidor, estranho ao processo, pode se servir dos embargos de terceiro para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de constrição judicial. 1.1 Consoante o artigo 677 do CPC, compete à parte embargante demonstrar a posse do bem constrito, bem como a condição de terceiro interessado. Requisitos verificados na hipótese. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. Caso concreto em que descabida a fixação da verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto somente aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. 2.1 Reforma da sentença para aplicação do valor da causa, o qual coincide com o proveito econômico almejado pela embargante – coincidente com o valor do bem constrito – como base de cálculo para fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.